Tribunal: TJBA
Processo: 8000507-55.2022.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000507-55.2022.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:
OTAVIANO CAETANO DE SOUSA JUNIOR

APELADO: JANETE REIS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. EFEITOS FINANCEIROS. FGTS. SALDO DE SALÁRIO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Tanhaçu em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Tanhaçu, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente para a função de gari. A decisão de origem reconheceu a nulidade da contratação por ausência de concurso público, condenando o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS do período imprescrito, saldo de salário de dezembro de 2020 e indenização por danos morais arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais). O Município recorrente pleiteia a reforma do julgado para afastar as condenações, alegando a inexistência de direito ao recolhimento retroativo de FGTS e a não configuração de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

A

validade da contratação temporária firmada entre as partes sem a

realização de concurso público e os efeitos patrimoniais

decorrentes da declaração de nulidade do vínculo

jurídico-administrativo.

O

direito da servidora contratada irregularmente ao recebimento de

depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e saldo

de salário retido.

A

configuração, ou não, de danos morais indenizáveis em

decorrência do inadimplemento de verbas trabalhistas e da

precariedade do vínculo contratual com a Administração Pública.

III. Razões de decidir

A

contratação de pessoal pela Administração Pública sem a

observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia

aprovação em concurso público, notadamente para funções de

necessidade permanente como a de gari, enseja a nulidade do vínculo,

nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal.

Consoante

a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da

Repercussão Geral, a declaração de nulidade do contrato de

trabalho em razão da ausência de concurso público gera para o

trabalhador o direito ao recebimento do saldo de salário referente

ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS,

conforme dispõe o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A

obrigação de recolhimento do FGTS não se limita ao levantamento

de valores eventualmente depositados, mas impõe ao ente público o

dever de efetuar os pagamentos correspondentes a todo o período

trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal, sob pena de

enriquecimento ilícito da Administração.

O

saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2020 é devido,

uma vez comprovada a prestação do serviço e ausente a prova da

quitação pelo Município, ônus que lhe incumbia.

A

jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o mero

inadimplemento de verbas remuneratórias ou a declaração de

nulidade do contrato administrativo, por si sós, não caracterizam

dano moral
in

re ipsa
,

sendo imprescindível a comprovação de efetiva violação aos

direitos da personalidade do servidor, o que não restou demonstrado

no caso concreto, impondo-se a exclusão da condenação a esse

título.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento: "1. A contratação temporária irregular de servidor público gera direito ao pagamento de saldo de salários e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF. 2. O inadimplemento de verbas salariais ou a irregularidade da contratação, isoladamente considerados, não ensejam indenização por danos morais, exigindo-se prova cabal de ofensa aos direitos da personalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000507-55.2022.8.05.0253,
figurando como Apelante
MUNICIPIO DE TANHACU
e Apelada
JANETE REIS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA